Tribunal: TJMT
Processo: 1015002-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015002-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 934.268.871-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA QUE PERMITE RENEGOCIAÇÃO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA - DESCABIDA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592662 SP
2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
03/09/2020
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 213897804),
interposto por
MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO
,
contra
a
sentença

de ID.
213897802
,
pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara Cível de
Várzea Grande
/MT

n
a

Ação de
Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais n. 1015002-04.2023.8.11.0002,
que
move
em face da
ora apelad
a
,

CLARO S/A
,
que julgou
im
procedente o pleito autoral,
condenando a requerente ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, fixados no importe de 15% (quinze porcento) do valor da causa
, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em síntese,
afirma ser il
egal a manutenção de cadastro de dívida em seu nome
na plataforma “Serasa Limpa Nome”
, vez que prescrita
, sendo i
lícita
, portanto, cobrança por parte da ora apelada
, ainda que extrajudicial.

Aduz que
o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” representa informação desabonadora a seu respeito,
pois conduz à conclusão de que seu nome não está limpo, além de diminuir seu Score
.

Assim
, requer o provimento recursal
para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
d
e modo a declarar inexigível a dívida prescrita, determinando a exclusão de seu cadastro na plataforma acima apontada, bem como a condenação da apelada ao pagamento do importe de R$ 30.000,00 (trinta mi
l reais), a título de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento (ID. 213897816).

Preparo recursal recolhido (ID. 214103679).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais
em face da ora apelada, afirmando que
,
há algum tempo, vem recebendo cobranças por parte da recorrida, referentes a uma dívida no valor de R$ 1.263,37 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos),
alusiva
ao contrato n. 162352723, cujo vencimento se deu no ano de 2015.

Afirma, ainda, que há um cadastro em seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, e que as cobranças são insistentes e vexatórias, além de ilícitas, vez que a dívida já está prescrita, o
retira
o direito da apelada de cobrar o débito, ainda que extrajudicialmente.

Por fim, aduz que a manutenção do cadastro negativo em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome constitui ato ilícito, vez que representa a cobrança extrajudicial de dívida já prescrita e lhe traz inúmeros prejuízos, como a diminuição de seu score e a dedução de que seu nome não está limpo, pleiteando a declaração da inexigibilidade do débito, a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais.

O pleito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, reputo, desde logo, ser caso de desprovimento, vez que, consoante jurisprudência do STJ, a prescrição quinquenal afasta apenas a pretensão do credor de cobrar o débito judicialmente, não atingindo, porém, o direito subjetivo da cobrança, que pode ser realizada de forma extrajudicial, uma vez que o débito continua existindo.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. [...]
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
[...] 6. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020) - grifei

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Neste contexto, importa salientar que não há, nos autos, demonstrativos de restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito
- ao revés, depreende-se da tela sistêmica
constante na
contestação (ID. 213897765
, p. 07/08
)
que não há qualquer registro de negativação em nome da recorrente.

No caso, o que se demonstra é a
utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa Limpa Nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor
, conforme extrato de ID. 213897741.

Inclusive, depreende-se do site do Serasa (
https://www.serasa.com.br/limpanome-online
) que, ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa
Experian
”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
- DANO MORAL
INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano
indenizável.-
”

(TJ-MT - AC: 10167937320218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) - grifei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – S
ERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-
54.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 01/06/2022,
DJe
02/06/2022).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037683-02.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)”

Ainda, do mesmo site, é possível aduzir que a inclusão de cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera qualquer diminuição no
score
do devedor, conforme
printscreen
colacionado à contestação (ID. 213897765, p. 12).

Portanto, demonstra-se incabível a declaração de inexistência do débito em virtude da prescrição quinquenal descrita no artigo 206 do Código Civil.

É, também, legítima a manutenção de registro do débito em nome do recorrido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tendo em vista que não representa negativação
e não influi no score do devedor,
bem como não há publicidade das anotações, tratando-se de mero exercício regular do direito subjetivo de cobrança de débito pelo credor, inexistindo dever de indenizar.

Nesta seara,
ressalta-se
que a apelante não juntou
aos autos
qualquer demonstrativo d
as
cobranças vexatórias
que alega
sofrer da empresa ora recorrida
. Assim, à míngua de comprovação de dano de ordem moral, não há que se falar em reparação.

Diante do exposto,

nego
provimento ao recurso

e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024